Tribunal: TCU
Processo: 021.958/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Gilda de Fátima Silva Cavalcante (158631/2021, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.3.1. promova o ajuste da rubrica paga a título de décimos incorporados no período de 5/11/1997 a 4/11/1998 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE e com a jurisprudência desta Casa quanto à incorporação de resíduos relativos a períodos posteriores a 10/11/1997 e emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, promova a absorção da parcela compensatória da interessada na proporção do reajuste da remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, em 6% (seis por cento), a partir de fevereiro de 2023, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990 e da Lei 14.523/2023; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 9.5. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.